Tribunal: TJDFT
Processo: 0745108-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Causas de aumento de pena: tráfico envolvendo adolescente e nas proximidades de estabelecimento de ensino. Privilégio. Crime único. Continuidade delitiva.
1 - O crime não será o do art. 28 ou do art. 33, § 3o da L. 11.343/06 se as circunstâncias demonstram o tráfico de drogas -- filmagens do réu distribuindo drogas a usuários, apreensão de porções de droga nos locais onde os policiais viram o réu escondê-las, confirmação pelo usuário adolescente de que adquiriu drogas do réu, bem como apreensão de drogas e balança de precisão na residência do réu.
2 - Provado o tráfico de drogas em via pública, nas proximidades de estabelecimento de ensino, com venda a adolescente, incidem as causas de aumento do art. 40, III e VI, da L. 11.343/06, que têm natureza objetiva.
3 – Apreendidas drogas no interior da residência, ainda que nas imediações de estabelecimento de ensino, sem prova da exposição dos frequentadores do estabelecimento, não incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06.
4 - Se o agente vende drogas em frente à sua residência (primeiro fato) e guarda as drogas no interior dessa (segundo fato) – crimes da mesma espécie, cometidos no mesmo local e com vínculo subjetivo entre as condutas - há continuidade delitiva.
5 - Apelação provida em parte.